Tribunal: TJSP
Processo: 1035263-19.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – ARTIGO 285, §2o DO CTB.
Pleito do impetrante objetiva a remessa de seu recurso à JARI e a consequente não cassação de sua CNH. Alega que inobstante tenha interposto recurso no prazo, o DETRAN deixou de analisá-lo e aplicou-lhe

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – ARTIGO 285, §2o DO CTB.
Pleito do impetrante objetiva a remessa de seu recurso à JARI e a consequente não cassação de sua CNH. Alega que inobstante tenha interposto recurso no prazo, o DETRAN deixou de analisá-lo e aplicou-lhe a suspensão de seu direito de dirigir
Sentença que denegou a segurança.
Pretensão objetivando afastar bloqueio em prontuário para que possa continuar dirigindo – Necessidade de análise pela JARI do recurso administrativo interposto – Inteligência do artigo 285, §2o do CTB – Comprovante de protocolo tempestivo do recurso às fls. 22 dos autos – Ausência de impugnação do documento e das alegações do impetrante - Possibilidade de afastamento do bloqueio ante o não esgotamento das vias administrativas, ou seja, enquanto pendente de julgamento recurso administrativo – Inadmissibilidade de aplicação de penalidade ao motorista até que exista decisão administrativa, transitada em julgado – Anulação da punição – Inteligência do artigo 290, parágrafo único, do CTB e artigo 1o da Portaria do DETRAN de no 1500/2001 – Existência de direito líquido e certo.
Sentença reformada. Recurso provido.